Tribunal: TJDFT
Processo: 0735654-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Execução penal. Detração. Medida cautelar de recolhimento domiciliar, com monitoração eletrônica.
A medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e dias não úteis, com monitoração eletrônica, representando efetiva privação da liberdade de locomoção, computa-se para fins de detração quanto aos dias em que efetivamente cumprida a medida. Agravo não provido.